Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por maria isabel de moraes frazão contra ato do secretário de estado de educação do distrito federal. A Impetrante sustenta que foi aprovada na 339a colocação em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Afirma que até o dia 17/17/2020 havia apenas dois candidatos em melhor colocação para contratação, porém em consulta ao sistema interno SIGEP/KHRONOS, da Secretaria de Educação, observou constarem 546 candidatos nessa situação. Acrescenta que foi informada por telefone sobre a sua recolocação no fim da lista de espera porque não teria atendido ao contato para escolha de vaga. Conclui que, ante a preterição, a expectativa de direito se convolou em direito líquido e certo à convocação. Requer a concessão de liminar para que seja convocada a ocupar uma das vagas no cargo de professor substituto. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que a Impetrante teve violado direito líquido e certo à convocação para contratação temporária. Pelo contrário, são claramente precários os elementos de convencimento sobre a posição da Impetrante na lista de espera e, sobretudo, sobre a violação à ordem de aprovação dos candidatos. Não se tem, portanto, demonstrado, pelo menos no plano da cognição sumária, indicativo concreto do direito líquido e certo invocado, requisito sem o qual não se legitima a concessão da liminar requerida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Acerca desse elemento nuclear do mandado de segurança, explana Carlos Alberto Menezes Direito: Claro está que a locução direito líquido e certo impõe prova pré-constituída, e que tal prova seja insuscetível de alta indagação. O mandado de segurança só é idôneo se o direito pleiteado for escoimado de qualquer dúvida razoável. Tenha-se presente sempre que fatos complexos não desqualificam o uso do mandado de segurança. O que tira a idoneidade do writ é a necessidade de provas complementares. (Manual do Mandado de Segurança, 3a ed., Renovar, p. 67/68). Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator